Tribunal: TJMMG
Processo: 2000043-66.2020.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - FASE RECURSAL - SUCUMBÊNCIA PARCIAL DO APELANTE - ART. 85 DO CPC - EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDO PARA SUPRIR A OMISSÃO E FIXAR OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000043-66.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 09/11/2021 Publicação: 19/11/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FASE RECURSAL – SUCUMBÊNCIA PARCIAL DO APELANTE – ART. 85 DO CPC – EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDO PARA SUPRIR A OMISSÃO E FIXAR OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Paulo Henrique Resende Moreira e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento aos presentes embargos de declaração, para suprir a omissão e fixar os honorários sucumbenciais referentes à fase recursal, a serem pagos pelo Estado de Minas Gerais, no valor de R$ 3.332,00 (três mil trezentos e trinta e dois reais). RELATÓRIO Cuida-se de embargos declaratórios interpostos por Paulo Henrique Resende Moreira, aduzindo que a decisão colegiada que deu parcial provimento ao recurso do Estado de Minas Gerais conteria omissões. Argumenta o embargante que o acórdão que expressa a decisão sobre a apelação interposta pelo Estado de Minas Gerais, embora tenha acolhido parcialmente a pretensão do apelante e restaurado uma das duas punições anuladas em primeiro grau, é omisso. Afirma o recorrente que a decisão impugnada não cuidou dos honorários sucumbenciais, tampouco da distribuição do ônus do pagamento das despesas processuais. Com tais argumentos, o embargante pretende seja conhecido e provido o presente recurso para que seja sanada a omissão e sejam arbitrados honorários sucumbenciais de forma proporcional e de acordo com o art. 85 do Código de Processo Civil - CPC. Destaca-se que o valor atribuído à causa foi de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ao embargante foram deferidos os benefícios da justiça gratuita no evento 4 e não houve impugnação pelo Estado de Minas Gerais ao valor dado à ação. Os presentes embargos de declaração foram recebidos e, nos termos do § 2º, do artigo 1.023 do CPC, foi determinada a intimação do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Estado de Minas Gerais que, entretanto, não se manifestou no prazo de 10 (dez) dias úteis, conforme certidão contida no evento 21. É o breve relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGDOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, verifico que o acórdão recorrido, constante no Evento 9, realmente foi omisso em fixar as despesas decorrentes da sucumbência parcial do Estado de Minas Gerais no recurso de apelação. No caso dos autos, o Estado de Minas Gerais apelou da sentença que julgou procedentes os pedidos do ora embargante e anulou três punições disciplinares, tendo sido parcialmente provido o recurso, para reformar a sentença e manter uma punição disciplinar. Portanto, resta evidente que houve sucumbência parcial do Estado de Minas Gerais, sendo, pois, aplicável o §1º do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC), que prevê o dever de o vencido pagar honorários ao advogado do vencedor. Ao ajuizar a presente ação, o autor indicou como valor da causa a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo certo que não houve qualquer impugnação pelo Estado de Minas Gerais. Como, no recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais, este foi parcialmente vencido, os honorários sucumbenciais deverão ser fixados de forma proporcional. Considerando que o proveito econômico obtido pelo apelado na presente ação foi inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, é aplicável à espécie o disposto no § 3º do art. 85 do CPC. Tal norma prevê que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários sucumbenciais deverão ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido. Diante da ausência de impugnação do valor atribuído à causa e considerando a sucumbência parcial do Estado de Minas Gerais em dois dos três pedidos formulados em sede recursal, entendo que os honorários devidos devem ser fixados em valor equivalente a dois terços de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa. Por tais razões, dou provimento aos presentes embargos de declaração, para suprir a omissão e fixar os honorários sucumbenciais referentes à fase recursal, a serem pagos pelo Estado de Minas Gerais, no valor de R$ 3.332,00 (três mil trezentos e trinta e dois reais). É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do e. relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do e. relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 09 de novembro de 2021. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator